Tribunal: TJSP
Processo: 1009916-94.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Apelação Cível. Transporte Aéreo de passageiros. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo. Atraso de 10 horas na chegada do destino. Falha na prestação dos serviços incontroversa. Autor, no entanto, que, dentro do que era cabível, foi devidamente assistido pela companhia aérea, que atuou no sentido de evitar maiores transtornos. Dano moral que não se presume na hipótese.

Ementa:
Apelação Cível. Transporte Aéreo de passageiros. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo. Atraso de 10 horas na chegada do destino. Falha na prestação dos serviços incontroversa. Autor, no entanto, que, dentro do que era cabível, foi devidamente assistido pela companhia aérea, que atuou no sentido de evitar maiores transtornos. Dano moral que não se presume na hipótese. Inteligência do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Elementos do caso que não demonstram a existência de dano moral. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.